Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO SUPERVENIENTE QUE EXAURIU A PRETENSÃO RECURSAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em que pese a renitente irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI.

Para tanto, aduz a Embargante que houve omissão do julgado acerca dos argumentos com que teria demonstrado que a decisão de base, que supervenientemente deferiu o processamento da recuperação judicial, não tornou prejudicada a pretensão recursal, já que buscava reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as ações e execuções ajuizadas em face dos agravados, até que o Juízo deliberasse acerca do deferimento ou não do processamento da recuperação judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a renitente irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Quando da apreciação o recurso de agravo de instrumento, que foi inadmitido monocraticamente, sendo posteriormente objeto do Recurso de Agravo Interno, que foi julgado desprovido, foi registrado o seguinte:

No caso dos autos, a pretensão da agravante era cassar a decisão de base, que havia deferido o pedido de tutela de urgência para fins de antecipar os efeitos do período de blindagem (stay period), o qual supervenientemente foi consolidado com o deferimento do processamento da recuperação judicial.

A decisão embargada foi suficientemente esclarecedora acerca da questão da falta de interesse recursal, que decorre da superveniente decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, esvaziou a tutela urgência dantes deferida.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021